Tribunal: STF
Processo: MS 22165
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-26
Data de publicação: 1995-10-26

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - REFORMA AGRARIA - LEVANTAMENTO DE DADOS  E
INFORMAÇÕES - NOTIFICAÇÃO - INGRESSO NO IMÓVEL - CONDOMINIO -
USUFRUTUARIO. CONSTATADO QUE O IMÓVEL ENCONTRA-SE EM CONDOMINIO -
SENDO OBJETO DE USUFRUTO, A NOTIFICAÇÃO PREVISTA NO PAR. 2. DO ARTIGO
2. DA LEI N. 8.629, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993, HÁ DE FAZER-SE, NA
VIA.DIRETA, AOS TITULARES DO DOMÍNIO E AO USUFRUTUARIO, CONSIDERADOS
INDIVIDUALMENTE, OU, NA INDIRETA, AQUELES QUE OS REPRESENTEM
LEGALMENTE.